Tribunal: TCU
Processo: 016.641/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5056/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.641/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Laudicea da Silva Andrade (XXX.176.637-XX); Liane Elizabeth Caldeira Lage (XXX.361.606-XX); Lucila Teresa de Gusmão Pessoa (XXX.384.667-XX); Maratan Marques Pereira (XXX.103.337-XX); Maria Tereza Carvalho dos Santos (XXX.485.587-XX); Mauro de Moraes (XXX.725.887-XX); Otávio Cesar Cunha Burhalde (XXX.001.977-XX); Paulo da Silva (XXX.303.087-XX); Rita de Cássia Rocha Amorim (XXX.653.107-XX); Vitória Orind (XXX.146.247-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional da Propriedade Industrial 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.